Tribunal: TJSP
Processo: 0007777-17.2002.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Licença para fiscalização e ISS dos exercícios de 1998 e 1999. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a ação, nos termos do art. 487, II, c.c. art. 924, V, ambos do CPC/2015 c.c. art. 40, § 4o, da LEF. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada antes da vigência da LC 118/05. Interrupção da prescrição com a citação pessoal do

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Licença para fiscalização e ISS dos exercícios de 1998 e 1999. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a ação, nos termos do art. 487, II, c.c. art. 924, V, ambos do CPC/2015 c.c. art. 40, § 4o, da LEF. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada antes da vigência da LC 118/05. Interrupção da prescrição com a citação pessoal do executado. Adoção dos entendimentos pacificados pelo STJ nos autos do REsp. no 1.340.553-RS, pelo rito dos recursos repetitivos (Temas no 566 a 571), de observância obrigatória pelos tribunais. Prazo ânuo de suspensão do feito, de que dispõem os §§1o e 2o do art. 40 da LEF, que se inicia automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor no endereço fornecido ou da não localização de bens penhoráveis. Prazo prescricional que tem início assim que se encerra o período de suspensão. Diligências requeridas pela municipalidade que restaram negativas. Prescrição intercorrente consumada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177653
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007777-17.2002.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é apelado NORBERTO
WOHNRATH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007777-17.2002.8.26.0115 -Voto no 16203
2
Voto n. 16203
Ano 2020
Apelação n. 0007777-17.2002.8.26.0115
Comarca:
Campo Limpo Paulista
Apelante:
Município de Campo Limpo Paulista
Apelado:
Noberto Wohnrath
Apelação. Execução Fiscal. Licença para fiscalização e ISS dos
exercícios de 1998 e 1999. Sentença que reconheceu a
prescrição intercorrente e julgou extinta a ação, nos termos do
art. 487, II, c.c. art. 924, V, ambos do CPC/2015 c.c. art. 40, §
4o, da LEF. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação
ajuizada antes da vigência da LC 118/05. Interrupção da
prescrição com a citação pessoal do executado. Adoção dos
entendimentos pacificados pelo STJ nos autos do REsp. no
1.340.553-RS, pelo rito dos recursos repetitivos (Temas no 566
a 571), de observância obrigatória pelos tribunais. Prazo ânuo
de suspensão do feito, de que dispõem os §§1o e 2o do art. 40 da
LEF, que se inicia automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública exequente acerca da primeira tentativa
infrutífera de localização do devedor no endereço fornecido ou
da não localização de bens penhoráveis. Prazo prescricional
que tem início assim que se encerra o período de suspensão.
Diligências requeridas pela municipalidade que restaram
negativas. Prescrição intercorrente consumada. Recurso não
provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de
Campo Limpo Paulista em face da r. sentença de fls. 138/140 que, nos autos da
execução fiscal movida em face de Noberto Wohnrath, reconheceu a ocorrência da
prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do art. 487, II, c.c. art.
924, V, ambos do CPC/2015 c.c. art. 40, § 4o, da LEF. Não houve condenação em
honorários.
Alega a apelante, em síntese, que (I) a exequente não ficou inerte
por prazo superior a cinco anos; (II) segundo entendimento consolidado no STJ, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007777-17.2002.8.26.0115 -Voto no 16203
3
reconhecimento da prescrição, é imprescindível a intimação pessoal da parte para dar
prosseguimento ao feito; (III) deve ser aplicada a súmula 106 do C. STJ; (IV) o art. 927,
III do CPC é inconstitucional. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença e o
prosseguimento da execução fiscal (fls. 143/149).
Não houve contrarrazões.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
Destaque-se que o recurso comporta imediato julgamento,
independentemente da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do
CPC/2015), pois não foi inaugurado o prazo para que o executado manifestasse
eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, ao julgador impõe-se velar
pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do
CPC/2015), sendo certo que o inciso V do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do
CPC/2015, devem ser interpretados sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também determinava a intimação
do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007777-17.2002.8.26.0115 -Voto no 16203
4
teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
No mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo, não
comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Campo
Limpo Paulista em face de Maurício Lopes, pretendendo-se a cobrança de crédito
tributário proveniente de Taxa de Licença para Fiscalização e ISS dos exercícios de
1998 e 1999, no valor total de R$ 746,72 (CDA de fls. 03/05). O despacho citatório foi
proferido em 04/06/2003 (fls. 06).
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública tomou ciência da não
localização de bens passíveis de penhora em 31/08/2005 (fls. 49), ocasião em que
requereu a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF (p. 49).
Em seguida, verifica-se que o processo permaneceu completamente
paralisado até janeiro de 2009, oportunidade em que foi aberta a vista dos autos a
Procuradoria Municipal, a qual requereu a expedição de ofício junto ao BacenJud, a fim
de localizar novo endereço do executado (p. 53).
Após, verifica-se dos autos a negativa da requisição de informações
(fls. 57/58); carta precatória para penhora de bens negativa (fls. 64); pedido de
sobrestamento do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias; mandado de penhora de
veículo negativo em fevereiro de 2015 (fls. 94); penhora de dinheiro em depósito ou
aplicação financeira negativa em julho de 2015 (fls. 103).
Tendo em vista o resultado negativo das diligências requeridas pela
municipalidade apelante, sobreveio, em fevereiro de 2019, despacho do Juízo a quo
determinando a manifestação da exequente acerca da ocorrência da prescrição
intercorrente (fls. 132).
A Fazenda Pública se manifestou às fls. 135/136 e, ato contínuo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007777-17.2002.8.26.0115 -Voto no 16203
5
sobreveio a r. sentença que extinguiu o feito, tendo em vista a ocorrência da prescrição
intercorrente.
Pois bem.
No tocante a prescrição intercorrente, como cediço, a mesma
pressupõe que, primeiro, tenha sido ajuizada a demanda e, segundo, tenha havido a
interrupção por força da citação ou do despacho que a determina (cf. inciso I,
parágrafo único, do artigo 174, do CTN, em conformidade com a redação anterior ou
posterior ao advento da LC n. 118/2005).
O executivo fiscal em apreço foi ajuizado antes da vigência da LC
n. 118/05, de modo que a prescrição foi interrompida pela citação pessoal do
executado.
A partir deste ponto a questão merece análise sob a luz do Tema
566 dos Recursos Repetitivos do C. STJ, do qual se extrai a seguinte tese:
“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo
prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem
início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a
respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa
contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a
suspensão da execução”.
Da ratio decidendi do acórdão proferido no Recurso Especial que
serviu de base para a fixação da tese (REsp n. 1.340.553), com destaque para os itens 3,
4 e respectivos subitens da ementa do acórdão, extraímos as seguintes conclusões:
a.
É necessária a intimação da exequente sobre a não localização do
devedor ou de bens penhoráveis, intimação que naturalmente pode
ser suprida por expressa manifestação da exequente da qual se
extraia a sua ciência a respeito de alguma dessas duas ocorrências;
b.
A Execução Fiscal é automaticamente suspensa, por um ano (art. 40,
caput e §§ 1o e 2o da LEF), após a primeira tentativa frustrada de
citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis. O prazo
de cinco anos da prescrição intercorrente tem início após o decurso
do prazo de um ano da suspensão da execução fiscal;
c.
Requerimentos efetivados pela exequente após a suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007777-17.2002.8.26.0115 -Voto no 16203
6
automática de um ano da execução fiscal somente interrompem a
contagem
prescrição
intercorrente
se
frutíferos
para
o
prosseguimento da execução fiscal. A interrupção da prescrição
intercorrente retroage para a data do protocolo do requerimento que
se mostrou frutífero;
d.
Intimada ou expressamente ciente a exequente da tentativa
infrutífera de citação ou da não localização de bens penhoráveis, a
ausência de declaração expressa do magistrado sobre a suspensão da
execução fiscal, ou a ausência de intimação da exequente a respeito
de tal suspensão automática, somente gerará nulidade se a Fazenda
Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245
do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), demonstrar o
prejuízo que sofreu;
e.
É indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública da
tentativa infrutífera de citação ou da não localização de bens
penhoráveis, não tenha expressamente feito menção à suspensão do
art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a
Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do
devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
Nesse passo, para o caso dos autos, restando infrutífera a tentativa
de penhora de bens do executado (fls. 49), o prazo ânuo de suspensão de que dispõe o
art. 40, §§1o e 2o, da LEF iniciou-se automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública acerca da não localização de bens do devedor no endereço fornecido - no caso,
em 31/08/2005 (fls. 49), mostrando-se indiferente que o magistrado não tenha feito
menção expressa à suspensão de que trata o artigo, bastando para sua aplicação que a
Fazenda Pública exequente tenha tomado ciência da não localização do devedor.
E, findo o prazo de um ano previsto no § 2o, do art. 40 da Lei no
6.830/80, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, pouco
importando a existência ou não de decisão judicial nesse sentido.
Por fim, ao longo do decurso do prazo prescricional, houve
tempestivos requerimentos para tentativa de penhora e localização de bens do
executado, os quais, contudo, restaram negativos e assim não possuem o condão de
interromper a contagem do prazo prescricional, que, dessa forma, se encerrou em
31/08/2011.
De acordo com a Tese firmada no Tema 568 dos Recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007777-17.2002.8.26.0115 -Voto no 16203
7
repetitivos do C. STJ, “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda
que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não
bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura
da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
Conforme se extraio do voto condutor da tese, “Com efeito, o
espírito da lei é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá
permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da
Procuradoria encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”.
Dessa forma, considerando-se os marcos de interrupção da
contagem da prescrição intercorrente, a ciência da não localização de bens do
executado (em 31/08/2005), a suspensão automática do processo por um ano, a
ausência de pedido capaz de efetivar o regular prosseguimento da execução fiscal
dentro do prazo da prescrição intercorrente, o caso era mesmo de se reconhecer a
prescrição intercorrente.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto”, desde logo se consideram incluídos neste acórdão os elementos que cada uma
das partes suscitou nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)